Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO. FATO GERADOR. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão quanto à data do crédito, pois o acórdão analisou devidamente a questão, firmando entendimento de que não restou demonstrado que o contrato de 2017 ocorreu em substituição ao contrato de 2013, não restando demonstrado que o fato gerador é anterior à recuperação judicial.
2. O acórdão analisou o argumento da parte de o título seria ilíquido e entendeu que a parte ora embargante não demonstrou a iliquidez da nota promissória, não havendo que se falar em omissão.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.